Tribunal: TJSP
Processo: 2001372-52.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – LOCAÇÃO – Ação de execução – Petição inicial apta – Título executivo extrajudicial, líquido, certo e exigível – Sem questionamento quanto à obrigatoriedade de pagamento dos encargos – Cobrança legítima – Obrigação de trato sucessivo, concluindo-se pela ciência dos valores cobrados – Eventual discrepância deveria ter sido objeto de embargos à

Ementa:
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – LOCAÇÃO – Ação de execução – Petição inicial apta – Título executivo extrajudicial, líquido, certo e exigível – Sem questionamento quanto à obrigatoriedade de pagamento dos encargos – Cobrança legítima – Obrigação de trato sucessivo, concluindo-se pela ciência dos valores cobrados – Eventual discrepância deveria ter sido objeto de embargos à execução.

Agravo de instrumento não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000106472
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2001372-52.2020.8.26.0000, da Comarca de Barueri, em que é agravante GO
TO PROFIT SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA., é agravado CNL CAUAXI
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA..
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores EROS
PICELI (Presidente sem voto), SÁ DUARTE E LUIZ EURICO.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2001372-52.2020.8.26.0000
Comarca: Barueri - 1a Vara Cível - Processo no 1007402-47.2019.8.26.0068
Agravante: GO TO PROFIT SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA.
Agravado: CNL CAUAXI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no SMO 33167)
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE LOCAÇÃO
Ação de execução
Petição inicial apta

Título executivo extrajudicial, líquido, certo e
exigível
Sem
questionamento
quanto
à
obrigatoriedade de pagamento dos encargos

Cobrança
legítima

Obrigação de trato sucessivo, concluindo-se pela ciência dos valores cobrados

Eventual
discrepância
deveria ter sido objeto de embargos à execução.
Agravo de instrumento não provido.
Trata-se de agravo (fls. 1/12) de instrumento (fls.
13/139) interposto por GO TO PROFIT SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA.
contra r. decisão de fl. 135, proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara Cível da
Comarca de Barueri, Dr. Bruno Paes Straforini, que nos autos da execução
movida por CNL CAUAXI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.,
rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pela agravante.
A agravante alega que a rejeição da exceção de pré-
executividade impõe prejuízo à empresa que luta por seu restabelecimento
financeiro, não se mostrando, ainda, razoável, ante o patente interesse em
compor o crédito pendente junto à agravada, contudo, dentro de suas
possibilidades. Pondera que o prosseguimento dos atos executórios imporá
total fracasso à sua pessoa. Sustenta que a planilha de débitos está composta
de valores não amparados pelo acervo probatório, não sendo possível atestar
que os valores cobrados a título de condomínio, IPTU e Foro são legítimos e
correspondem à monta cobrada, sendo a inicial inepta. Afirma que a planilha
não atende o regramento do art. 798, parágrafo único, do CPC, pois ausente o
índice de correção monetária adotado, a taxa de juros aplicada, os termos
inicial e final de incidência de correção monetária e da taxa de juros utilizados.
Defende a possibilidade de utilização da exceção de pré-executividade como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
forma de defesa, nos próprios autos do processo de execução, sem a
necessidade de garantia do juízo. Ressalva estar questionando a validade do
título executivo, por ausência de obrigação certa, líquida e exigível. Argumenta
que o acervo probatório é suficiente à comprovação da nulidade. Postula a
concessão de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso, com a
reforma da decisão.
Negado o efeito suspensivo.
Dispensada a contraminuta, pois sem prejuízo.
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
A exceção de pré-executividade é meio célere de
arguição de objeções, matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício,
desde que dispensada a produção de prova.
Tem por finalidade obstar o seguimento da
execução sumariamente, porque viciada desde seu princípio, seja por alguma
nulidade do título, seja pela ausência dos requisitos dele.
Como já decidido por este E. Tribunal de Justiça, “a
exceção de pré-executividade impõe a existência de certos requisitos, como a
nulidade do título, ausência de pressupostos processuais ou condições da
ação” (AI 575.070 - 1a Câm. - Rel. Juiz MAGNO ARAÚJO - J. 3.5.99).
Todavia, no caso concreto dos autos, não há vício
que prejudique a validade do título, nem a ausência dos requisitos dele,
tampouco dos pressupostos processuais ou das condições da ação.
A petição inicial é apta, tendo a agravada cumprido
os requisitos previstos no art. 798, incisos e parágrafo único, do Código de
Processo Civil.
Como constou da decisão agravada, a execução
está lastreada em “crédito, documentalmente comprovado, decorrente de
aluguel de imóvel, bem como de encargos acessórios, tais como taxas e
despesas de condomínio.”, título executivo extrajudicial que, nos termos do
disposto no art. 784, inciso VIII, do Código de Processo Civil.
O crédito perquirido resulta do contrato de locação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de imóvel não residencial de fls. 20/29, no qual a agravante figurou como
locatária, que estabeleceu a obrigação de pagamento não só dos aluguéis, em
data certa, bem como de outros consectários da locação, dentre eles as
despesas condominiais ordinárias, o IPTU e o FORO (fl. 23).
Outrossim, prevê o instrumento que os valores
inadimplidos serão corrigidos pela variação positiva do índice Geral de Preços
de Mercado, apurado pela Fundação Getúlio Vargas (IGPM/FGV) desde o
vencimento do valor (fl. 22), de multa moratória de 10% do valor do
aluguel/encargo já corrigidos monetariamente e juros de mora de 1% ao mês
sobre o valor corrigido monetariamente calculado pro rata die (fl. 24).
A planilha de fl. 30 apresenta os valores dos
alugueis, condomínios, confissão de dívida descumprida, IPTU e FORO
devidos, os meses em que devidos, acrescidos de correção monetária, multa e
juros de mora, desde cada vencimento, nos termos do contrato, até a data do
ajuizamento da ação.
Assim, o título é líquido, certo e exigível.
Por outro lado, a avença teve início em 01.10.17 e
não consta que a agravante tenha questionado ou impugnado a previsão
contratual de sua responsabilidade pelo pagamento das despesas ordinárias
de condomínio, de IPTU e Foro, mostrando-se legítima a cobrança, portanto.
Trata-se, ademais, de obrigação de trato sucessivo,
podendo-se concluir pela ciência da agravante a respeito do montante devido,
sendo que eventual discrepância entre os valores cobrados e aqueles que
entende como devidos deveria ter sido objeto de embargos à execução,
ocasião em que declararia o valor que reputa correto, apresentando
demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, nos termos do § 4o, do
art. 917, do Código de Processo Civil.
Logo, ausente qualquer vício formal que obste o
conhecimento da presente execução.
Por fim, demais questões são alheias ao objeto da
exceção de pré-executividade, razão pela qual, deixo de apreciá-las.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Relator